Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735706-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HITECH RACING EIRELI - ME, FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO DO DISTRITO FEDERAL, HITECH RACING EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em sede de rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. NOVO JULGAMENTO. 1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada. 2. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo havendo determinação do STJ para que sanasse a omissão e o erro material anteriormente apontados, manteve intacta a decisão, neste acórdão recorrido, uma vez que “praticamente repete a fundamentação do acórdão anteriormente anulado”, louvando-se em argumento que não teria sido sequer alegado; b) artigo 505, do CPC, sob o argumento de apesar de o STJ reconhecer a relevância das matérias alegadas no primeiro recurso interposto e, ainda, que o órgão julgador omitiu-se quanto a elas, o acórdão ora recorrido “insistiu em dizer que não havia omissão e que essas questões não eram relevantes sobre o deslinde da causa”; c) artigos 294 e 320, ambos do Código Civil, uma vez que foram abatidos do seu saldo credor valores que foram pagos por pessoa diversa da ora recorrida e, ainda, porque o colegiado atribuiu força de prova de pagamento (quitação) a documento, cuja falsidade restou incontroversa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 505 e 1.022, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029